Tribunal: CARF
Processo: 10680.726869/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726869/2011-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.229 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2004, 15/01/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726869/2011-91
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3301-002.214, de 26 de fevereiro de 2014 (fls. 305 a 307 do processo eletrônico),
proferido pela Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem em 31/08/2007, na transmissão pelo
Contribuinte de PER/Dcomp, visando a compensar os débitos nele declarados, com crédito
oriundo de pagamento a maior de PIS, efetuado em 15/07/2004, relativo ao período de apuração
de 30/06/2004.

A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte/MG emitiu despacho
decisório eletrônico em 07/10/2009, no qual não homologa a compensação declarada, sob o
argumento de que o pagamento havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação.

Em 19/11/2009, o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que a não homologação ocorreu em virtude da não retificação da DCTF
referente ao 2o trimestre de 2004, pelo que, para sanar a irregularidade, apresentou, em
04/11/2009, DCTF retificadora, alterando o valor devido da contribuição e apurando, assim, um
crédito a compensar, no valor de R$ 448.801,15.

Em 27/06/2011, a 1a Turma desta Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ/BHE) proferiu o Acórdão no 02-33.027, reconhecendo o direito creditório alegado.

Em 20/10/2011, a DRF/BHE notificou o Contribuinte do acórdão e da cobrança
do saldo devedor remanescente da compensação efetuada. De acordo com o termo de ciência e
notificação, a contribuinte teria o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, para, “se for o
caso”, apresentar Recurso Voluntário,

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Em 24/11/2011, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, em que, em
resumo, questiona a incidência de multa e juros de mora sobre os valores compensados, o que
resultou na homologação apenas parcial dos débitos, por insuficiência do crédito reconhecido
pela DRJ.

Em 22/08/2012, a Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) proferiu o Acórdão no 3302-001.773 (fls. 123/128), em que decidiu por
não conhecer do Recurso Voluntário, com a orientação de que a petição seja apreciada e decidida
inicialmente pela autoridade da RFB de 1a Instância.

Cientificada do acórdão em 07/05/2013, o Contribuinte apresentou nova
manifestação de inconformidade, em 06/06/2013, com os mesmos argumentos já apresentados
no documento denominado “Recurso Voluntário”, em discordância à incidência de multa e juros
de mora sobre os valores dos débitos informados na Dcomp,

Em 29/07/2013, a DRJ em Belo Horizonte/ MG julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2004, 15/01/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INEXISTENTE. FALTA DE CONTESTAÇÃO.
A falta de contestação do fundamento utilizado para a não homologação da
Dcomp prejudica a apreciação e julgamento das demais razões mérito
expendidas no recurso voluntário.
DÉBITOS. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

A apreciação e julgamento da incidência de multa de mora, na extinção de
débitos tributário, mediante Dcomp não homologada, sob o argumento de que
ocorreu a denúncia espontânea dos créditos tributários correspondentes aos
débitos cuja compensação não foi homologada, ficou prejudicada.
Recurso Voluntário Negado.

O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls.316 a 318, sendo que estes
foram rejeitados, conforme acórdão no 3301-003.218, 22 de fevereiro de 2017 (fls. 338 a 345).

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 353 a 380) em face
do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada pelo
Contribuinte diz respeito ao afastamento do argumento da denúncia espontânea.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, o Contribuinte apresentou
como paradigma o acórdão de no 3401-01.045. A comprovação do julgado firmou-se pela
juntada de cópia de inteiro teor do acórdão paradigma – documento de fls. 471 a 482.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
487 a 489, sob o argumento que não ficou caracterizada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou agravo às fls. 496 a 500, sendo que este foi acolhido
para dar seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria "denúncia espontânea"
(despacho de fls. 504 a 510).

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 513 a 522, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de Agravo de fls. .
496 a 500.

Do Mérito
No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito a aplicação da
denúncia espontânea.

Sem muitas delongas, essa matéria já foi objeto de debate nessa turma e se refere
ao mesmo Contribuinte. Cito três julgados recentes, uma da ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello (voto vencido), um da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama (voto vencido) e
por fim do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, a seguir respectivamente as emendas:

Processo no 10680.724372/201057
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303008.642 – 3a Turma
Sessão de 16 de maio de 2019
Recorrente CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida
a exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário
confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à
confissão da dívida.

Processo no 10680.909604/201045
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303008.795 – 3a Turma
Sessão de 14 de junho de 2019
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2006, 15/07/2006, 15/08/2006
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre débitos compensados a destempo.

Processo no 10680.724380/201001
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303009.273 – 3a Turma
Sessão de 13 de agosto de 2019
Recorrente CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE
VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de
ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob
condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente por força de
decisão judicial) , cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado
em atraso.

Apesar do entendimento acima, me manifestei neste julgados que a compensação
deve se equiparar ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no
art. 138 do CTN. Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama que em seu voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia para
abaixo reproduzi-lo:

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA
A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo
que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e
pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação
de tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
consequência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea. [...]”
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO
TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE
DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES
ENTRE
O
PODER
TRIBUTANTE
E
OS
SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores
e devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um
pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores
(e extinguir um débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto
um crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e
normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a
albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu
neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da
publicação/fonte: DJe 2/6/16, g.n.).”

No presente caso, a Contribuinte ao ter constatado erro na apuração da base de
cálculo do PIS/PASEP, efetuou nova apuração dessa contribuição e constatou-se o recolhimento
a maior do débito correspondente.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Dessa forma, após efetuar e pagamento e constatando erro foi pleiteada a
Compensação, por meio da PER/DCOMP no 39731.77768.310807.1.3.04-0040, de débitos de
PIS/PASEP com crédito resultante de erro na apuração do PIS/PASEP, em 31/08/2007.

Naquela oportunidade a Contribuinte não efetuou a retificação da DCTF
correspondente. No entanto, já havia efetuado a retificação da DACON Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais referente ao 2o trimestre de 2004.

As referidas compensações podem ser comprovadas na DCTF Retificadora 4o
trimestre 2004 e DCON Retificadora 4o Trimestre 2004.

No presente caso deve ser considerado perfeitamente cabível o benefício da
denúncia espontânea, uma vez que os débitos de PIS/PASEP sob os quais se pleiteia a
compensação só foram confessados quando da apresentação da DCTF Retificadora 4o Trimestre
2004 e DACON Retificadora 4o Trimestre 2004.

Quando da realização da compensação, portanto, os débitos confessados já se
encontravam vencidos, sendo indubitável que o contribuinte os confessou naquela data. Na
divergência apresentada pela Contribuinte, o que se verificará é a possibilidade de a realização
da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN.

A compensação também é forma de extinção da obrigação tributária, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolut ria. Significa di er que, se porventura a
compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do
STJ apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de
forma que o termo “pagamento” assuma a acepção de “adimplemento”.
Conforme a interpretação levada a termo nos ulgados a seguir,
denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito tributário
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em
din eiro ou compensação:

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, mas entendo inaplicável o
instituto da denúncia espontânea no presente caso.
A discussão travada nos presentes autos refere-se à possibilidade de se afastar a
exigência da multa de mora nas situações em que o contribuinte utilizou-se de compensação para
efetuar a quitação do débito. Esclarecendo que a compensação foi realizada após o vencimento
do débito. O contribuinte alega que tendo efetuada a compensação, mesmo que a destempo, deve
ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN. Como visto, a
relatora e o acórdão paradigma adotaram esse entendimento.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que
o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia
espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações, determina que
as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela
contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi pago, pode-
se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do
CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em relação
à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte não efetuou o
pagamento dos débitos, mas efetuou a sua compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138
do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar
do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta confissão
não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá
sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.726869/2011-91

Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma condição e
o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital